Tribunal: TJES
Processo: 5019349-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019349-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHEILA GUERING GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019349-81.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CHEILA GUERING GONCALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

SENTENÇA: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de operação financeira fraudulenta, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Os valores oriundos da operação impugnada ingressaram em conta bancária de titularidade da autora e foram posteriormente transferidos a terceiros. A fraude foi registrada por meio de boletim de ocorrência.

3. A sentença reconheceu a invalidade da contratação e declarou inexigível a obrigação correspondente. A autora recorreu exclusivamente quanto ao indeferimento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação fraudulenta praticada por terceiros, posteriormente declarada inválida, gera direito à indenização por danos morais diante da ausência de negativação, de constrangimento relevante ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos dos autos demonstram que a fraude decorreu da atuação criminosa de terceiros, circunstância que coloca tanto a consumidora quanto a instituição financeira na condição de vítimas do evento fraudulento.

6. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de resistência abusiva, descaso reiterado ou comportamento incompatível com a boa-fé objetiva por parte do fornecedor, circunstâncias não comprovadas nos autos.

7. O registro de reclamações administrativas, a comunicação da fraude e o ajuizamento da demanda judicial constituem providências inerentes à solução do evento fraudulento e não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

8. O reconhecimento da inexistência do débito não implica automaticamente obrigação de indenizar. A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

9. Não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, constrangimento público, interrupção de serviços essenciais, retenção de valores indispensáveis à subsistência ou qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral.

10. Os transtornos experimentados pela autora decorrem da fraude praticada por terceiros e não ultrapassam, nas peculiaridades do caso, os limites dos aborrecimentos ordinários da vida em sociedade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da inexistência de débito decorrente de fraude praticada por terceiros não gera automaticamente direito à indenização por danos morais. 2. A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera necessidade de adoção de providências administrativas ou judiciais para solução da fraude. 3. Ausentes negativação, constrangimento relevante ou outras consequências excepcionais, não há dever de indenizar."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
CHEILA GUERING GONÇALVES
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a parte autora alegou ter sido vítima de fraude bancária.

Sustentou ser titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira requerida e que constatou a realização de empréstimo pessoal no valor de R$ 14.291,84, vinculado ao contrato nº 523356887, bem como transferência via PIX no valor de R$ 3.201,88, operações que afirma não ter autorizado.

Alegou ainda que os valores foram posteriormente transferidos para terceiros desconhecidos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de ID 87179662, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato discutido nos autos, ratificando a tutela anteriormente deferida, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada apenas quanto ao capítulo que rejeitou a reparação extrapatrimonial, a autora interpôs Recurso Inominado de ID 88435770, sustentando, em síntese, que a falha na prestação do serviço bancário restou reconhecida pela própria sentença ao declarar a inexistência do débito; que houve perda do seu tempo útil para solução do problema; que foi obrigada a buscar atendimento administrativo, registrar reclamações e ajuizar demanda judicial; que os transtornos suportados extrapolaram o mero aborrecimento e que faz jus à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

A controvérsia recursal limita-se à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente dos fatos reconhecidos na origem.

Inicialmente, importa destacar que não houve insurgência da instituição financeira contra o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito relacionado ao contrato objeto da demanda, razão pela qual a análise recursal restringe-se exclusivamente ao pedido indenizatório formulado pela autora.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a invalidade da operação financeira impugnada, determinando a inexigibilidade da obrigação correspondente. Todavia, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, entendimento que merece integral confirmação.

Isso porque os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a hipótese em exame não decorreu de conduta abusiva deliberadamente praticada pela instituição financeira, mas sim da atuação criminosa de terceiros, circunstância que evidencia situação peculiar em que tanto a consumidora quanto a instituição financeira figuram como vítimas do evento fraudulento.

Com efeito, os documentos juntados pela própria autora revelam que os valores oriundos da operação impugnada foram imediatamente movimentados para conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal e posteriormente direcionados a terceiros identificados como Júlia Moura Matias e Guilherme Cruz Cardoso.

O boletim de ocorrência acostado aos autos registra precisamente essa dinâmica dos fatos, apontando a transferência dos recursos para terceiros após o ingresso dos valores na conta da autora.

A autora sustenta inicialmente que houve perda do seu tempo útil, circunstância que, segundo afirma, caracterizaria dano moral indenizável.

Todavia, não lhe assiste razão.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não possui incidência automática em toda e qualquer controvérsia decorrente de relação de consumo.

Para sua configuração, exige-se demonstração de que o fornecedor tenha imposto ao consumidor verdadeiro percurso abusivo e injustificado para solução do problema, mediante resistência indevida, descaso reiterado ou comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

No caso concreto, entretanto, a situação decorreu primordialmente da ação criminosa de terceiros, inexistindo demonstração de que a instituição financeira tenha submetido a autora a tratamento vexatório, procrastinatório ou abusivo.

A necessidade de registro de reclamações administrativas, comunicação da fraude e posterior ajuizamento da demanda judicial constitui consequência natural da própria ocorrência do golpe sofrido, não se confundindo, por si só, com dano moral indenizável.

Ademais, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a invalidação de determinada contratação não implica, necessariamente, obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil extrapatrimonial exige demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

Observa-se que não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, justamente porque a tutela de urgência deferida no início da demanda impediu eventual negativação.

Do mesmo modo, não há prova de constrangimento público, exposição vexatória, interrupção de serviços essenciais, retenção indevida de valores indispensáveis à subsistência ou qualquer outra circunstância excepcional apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Os transtornos narrados pela recorrente, embora compreensíveis, inserem-se na esfera dos dissabores decorrentes da própria fraude praticada por terceiros, situação que não permite, nas peculiaridades deste caso concreto, atribuir responsabilidade indenizatória ao banco.

Importa registrar, ainda, que os elementos dos autos evidenciam que a própria instituição financeira também foi atingida pela atuação dos fraudadores, uma vez que disponibilizou recursos financeiros que posteriormente foram desviados para terceiros, sofrendo igualmente prejuízo decorrente da ação criminosa.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante ao reconhecer a inexistência do débito sem, contudo, impor condenação por danos morais.

A solução adotada pela sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo a recomposição da esfera patrimonial da autora sem transformar em dano moral indenizável situação que, embora desagradável, não ultrapassou os limites do aborrecimento juridicamente tolerável nas circunstâncias específicas do caso.

Portanto, inexistindo prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora e considerando que a fraude foi praticada por terceiros, sendo a própria instituição financeira igualmente vítima da ação criminosa, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)